Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
D E S P A C H O A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 21468223 e 21468224, intime-se a credora SONIA MARIA DA SILVA para, no prazo de 20 (vinte) dias anexar aos presentes autos relatório médico recente onde se verifique a presença de doença grave. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto